Tribunal: TJPA
Processo: 0808975-16.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808975-16.2020.8.14.0000
PACIENTE: WELLINGTON VIEIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 121, “CAPUT”, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DECRETA A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E APLICANDO-LHE PENA DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, DE 19 ANOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA
.
NECESSIDADE DE SE GARANTIR A APLICAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI EMPREGADO. CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL POSITIVA. ART. 387, §1º, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade. Nessa senda, dispõe o art. 387, §1º, do CPP que
“O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal
na
sentença que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, decretando sua custódia preventiva
(fls. 43-45 ID nº 3643490),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a necessidade de se
garantir a ordem pública
, diante do
modus operandi
empregado
na empreitada criminosa (violência na execução) e da
reiteração delitiva
, pois, em liberdade, voltou o paciente a delinquir e após valoração dos vetores
do art. 59, do CP, o que é corroborado pela
certidão judicial criminal positiva
com diversas anotações (fls. 40-42 ID nº 3643489).

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogados em favor de
WELLINGTON VIEIRA DOS SANTOS
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém nos autos do processo nº 0026445-93.2016.8.14.0401.

Os impetrantes afirmam que o paciente fora denunciado em 21/11/2016, acusado de ter ceifado a vida de Marcus Vinícius Monteiro Assunção em 04/01/2016. Fora pronunciado em 27/02/2018 e, em 26/10/2018, a prisão preventiva fora revogada. Em 26/11/2019, fora condenado, em sentença, nas sanções punitivas do art. 121, “caput”, do CP à pena privativa de liberdade de 19 anos de reclusão em regime inicial fechado, sendo-lhe
negado o direito de recorrer em liberdade ao ser decretada a custódia cautelar.

Suscitam
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar em sentença.

Destacam que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: empresário (capoteiro), residência fixa no distrito da culpa e família constituída que depende de seu labor para subsistência.

Subsidiariamente, sustentam ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requerem
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugnam pela confirmação da liminar em definitivo.

Juntam a estes autos eletrônicos documentos de fls. 09-27.

Distribuídos os autos à desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, determinou-se, de ordem, sua redistribuição, em face do seu afastamento funcional por folga de plantão e férias regulamentares até o dia 07/10/2020 (fl. 28 ID nº 3609455), cabendo a relatoria à desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, que determinou a redistribuição dos autos à minha relatoria, por prevenção à apelação criminal nº 0026445-93.2016.814.0401 distribuída a mim em 31/08/2020 (fl. 29 ID nº 3613649).

Indeferi a liminar
(fls. 31-34 ID nº 3615012).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 38-39 ID nº 3643488), colacionando documentos de fls. 40-45.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 48-53 ID nº 3680311).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se dos autos que o paciente fora condenado como incurso nas sanções punitivas do
art. 121, “caput”, do CP à pena privativa de liberdade de
19 anos de reclusão
em regime inicial fechado, sendo-lhe
negado o direito de recorrer em liberdade ao ser decretada a custódia cautelar em sentença.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

Nessa senda, dispõe o art. 387, §1º, do CPP que
“O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na
sentença que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, decretando sua custódia preventiva
(fls. 43-45 ID nº 3643490),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a necessidade de se
garantir a ordem pública
, diante do
modus operandi
empregado
na empreitada criminosa (violência na execução) e da
reiteração delitiva
, pois, em liberdade, voltou o paciente a delinquir e após valoração dos vetores do art. 59, do CP, o que é corroborado pela
certidão judicial criminal positiva
com diversas anotações (fls. 40-42 ID nº 3643489).

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

Ademais, anoto, ainda, que, em 23/01/2020, entrou em vigor a Lei nº 13.964/2019, conhecida como pacote anticrime, e, dente diversas alterações, passou a estabelecer, no art. 492, I, “e”, do CPP que, após condenado pelos jurados, o juiz
“
mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva,
ou
, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;”.

A propósito, sequer se sabe se há questão substancial, no recurso de apelação criminal interposto, cuja resolução por este tribunal possa, plausivelmente, levar à revisão da condenação e, assim, excepcionalmente, autorizar que a execução provisória das penas de que trata o art. 492, I, “e”, do CPP seja suspensa, na forma preconizada pelo seu §3º,
in verbis
:

“CPP

ART. 492. (...)

§ 3º O presidente poderá, excepcionalmente, deixar de autorizar a execução provisória das penas de que trata a alínea e do inciso I do caput deste artigo, se houver questão substancial cuja resolução pelo tribunal ao qual competir o julgamento possa plausivelmente levar à revisão da condenação.”

Insta ponderar, nesse compasso, parte do lúcido parecer ministerial (fl. 53 ID nº 3680311):

“(...) ressalta-se que já houve emissão de parecer por esta Procuradoria Criminal com relação ao recurso interposto, manifestando-se pelo não provimento do apelo, por não haver qualquer contrariedade entre a decisão rechaçada e o acervo probatório coligido nos autos que autorize a submissão do ora paciente a um novo julgamento, ou mesmo o redimensionamento da pena-base ou a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal seguida de morte, concluindo pela manutenção da sentença vergastada.”.

Nesse sentido, destaco:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. OMISSÃO NO JULGAMENTO. OCORRÊNCIA. HOMÍCIDIOS QUALIFICADOS C/C ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENA SUPERIOR A 15 ANOS. APLICAÇÃO PACOTE ANTICRIME. PRISÃO MANTIDA.

1. Havendo equívoco na decisão monocrática, em razão da omissão acerca da impossibilidade de retroatividade da Lei nº 13.964/2019, a matéria deve ser corrigida e examinada no presente recurso.

2. A decretação da prisão advém da aplicação do pacote anticrimes, por se tratar de condenação perante o Tribunal do Júri à pena superior a 15 anos, sendo o caso de aplicação do art. 2º do CPP, que autoriza a aplicação imediata da lei processual, não havendo que se falar em irretroatividade da Lei nº 13.964/2019, para beneficio do réu.

3. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, tão somente para conhecer parcialmente do habeas corpus e denegar a ordem.

(TJPA, AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N°: 0802390-45.2020.8.14.0000, RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE, DJ 18/06/2020)

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Não destoando, destaco precedente do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXISTÊNCIA DE DADOS CONCRETOS APTOS A JUSTIFICAR A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO RÉU. CONTUMÁCIA DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. INTENÇÃO DELIBERADA DE DIFICULTAR SUA LOCALIZAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. Segundo o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, o Juiz, ao sentenciar, deve decidir de maneira fundamentada, acerca da manutenção ou, se for o caso, da imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação interposta.

2. Esta Corte Superior de Justiça considera que a perseverança do réu na prática criminosa, demonstrada pelo posterior cometimento de delitos, denota a presença do periculum libertatis, dado o evidente risco de reiteração delitiva, a demonstrar a atualidade da decretação da medida extrema. Precedentes.

3. Além disso, o Magistrado demonstrou, com elementos concretos extraídos da marcha processual, a intenção deliberada do réu de dificultar a aplicação da lei penal, porquanto se furtou às intimações judiciais e, no decorrer do processo, mudou diversas vezes de endereço e de cidade.

4. Presentes fundamentos suficientes para a decretação da prisão antes do trânsito em julgado da condenação para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, requisitos previstos no art.

312 do Código de Processo Penal.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 126.878/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Belém (PA), 05 de outubro de 2020.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 05/10/2020